Tribunal: TJMT
Processo: 1033142-76.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033142-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1033142-76.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS SEGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
COMPANHIE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de 47.335,75 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a partir da data do efetivo desembolso.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC/15.

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização de prova pericial, apesar de pedido expresso da recorrente.

No mérito, sustenta que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária, bem como que o laudo técnico acostado aos autos não pode ser considerado como prova, pois consiste em declaração unilateral sem especificação do Registro do Responsável pela emissão dos laudos.

Assevera que não consta dos laudos juntados as informações dos registros técnicos dos responsáveis pela emissão, ou seja, não consta o CREA em nenhum dos laudos.

Aduz que não houve notificação da concessionária sobre a perícia nos bens danificados, reforçando a unilateralidade da perícia realizada pela parte apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e a correção monetária contados a partir da data da citação da apelante.

Sem contrarrazões pelo desprovimento (ID
62578570
).

Intimada para se manifestar sobre a ocorrência de possível prescrição (ID
65148974
), a apelada assevera a inocorrência da prescrição, pois o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos, previsto no artigo 27 do CDC (ID
66498969)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados dos segurados.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Cobrança
contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por vários segurados (FOLK COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME, MONTE SUL COMÉRCIO ALIMDNTOS LTDA – EPP, SANDRAQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BENILDE INEZ LUCIO SCALABRIN – EPP, A.C. IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA, OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA-ME), conforme contratos de seguro, representados pelas apólices nº 542530; nº 231247; nº 5612224; nº 444901; nº 367620 e nº174929, respectivamente, no valor total de
47.335,75 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos),
em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO ocorrido em 31/02/2016, 19/09/2014, 15/02/2016, 04/05/2016, 21/10/2015 e 26/09/2014, respectivamente, que causou a danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos segurados.

Pois bem.

Não obstante tenha me posicionado em casos semelhantes no sentido de que no caso deve ser aplicada a prescrição anual, ao aplicar a técnica ampliada de julgamento prevista no art. 942 do CPC/15, fiquei vencida visto que por maioria entendeu-se tratar de prescrição quinquenal.

Assim entendi, pois ao sub-rogar-se nos direitos de sua segurada, consoante disposto no artigo 786 do Código Civil de 2002, deveria ser aplicado à autora o mesmo prazo prescricional a que estaria submetido o seu segurado que,
in casu
, corresponde a um ano, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, do CC, que dispõe:

"
Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano
:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;
" (g.n.).

No entanto, como já explanado, a tese da prescrição ânua foi rejeitada por maioria, consoante se verifica do julgamento dos RAC nº 1040017-91.2019 e RAC nº 1031903-66.2019.

Assim, ressalvado meu posicionamento retrotranscrito, passo à análise do mérito.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

A parte requerida/apelante
não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente
, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“
[...]

Extrai-se do laudo técnico apresentado no ID 10455734, referente a empresa Folk Comunicação Integrada Ltda - Me , sinistro nº 18201405565 a queima total dos seguintes aparelhos: 1 Desk Top - Servidor - Dell Power Edge T110II, 1 Impressora HP C4680, 1 Switch 16 Portas Intelbras e 03 Telefones Intelbras sem fio; laudo técnico apresentado no ID 10455788, referente a empresa Monte Sul Comercio Alimentos Ltda – Epp, sinistro nº 18201405634 a queima total dos seguintes aparelhos: 1 célula de carga type ZSL, 1 placa PCI principal, 1 nobreak , 1 mão de obra; laudo técnico apresentado no ID 10455807, referente ao segurado Sadraque Rodrigues de Oliveira sinistro nº 14201603316 a queima total dos seguintes aparelhos: TV 56 polegadas Sansung Modelo SP56K3HV1, TV LED 40 polegadas HDMI TV Philco HD PH40N70DF, ar condicionado Springer Carrier Modelo 38XCA1222 12 mil BTUS tensão 220, geladeira Consul CRD45DANA 450 L 127 volts; laudo técnico apresentado no ID 10455877, referente a empresa Benilde Inez Lucio Scalabrin-ME sinistro nº 18201602834 o reparo nos seguintes aparelhos: TV 42’ e Geladeira, a queima total dos seguintes aparelhos: Amplificador SPK e Mesa de Som Xeny; laudo técnico apresentado no ID 10456002, referente a empresa A.C. Industria e Comércio de Laticínios LTDA sinistro nº 18201505911 a queima total dos seguintes aparelhos: 02 Microcomputador, 02 Nobreaks SMS 600 VA, 01 Nobreak SMS 600 VA, 01 Nobreak SMS 1400 VA, 02 Impressoras HP P1102 Laser, 01 Switch 24 porta TP-link, 01 Amplificador de sinal Gsm 850 aquário, 01 Impressora HP Multifuncional 1120, 01 Stand alone 16 canais venetian, 01 Fonte ventilada 12 v 5ª, 02 Fontes de alimentação HB 12V 1ª chaveada, 02 Cameras DSS DSSIR20DG bullet IN800TVL 2,8mm, 01 Camera Intelbras VM 3020 3,6mm, Hd digital 1tb; laudo técnico apresentado no ID 10456039, referente a empresa Oliveira e Magalhães LTDA – ME sinistro nº 18201405655 reparos nos seguintes aparelhos: Ar condicionado Split Komeco 30.000 BTUs, Lavadora Brastemp 11 kg, Câmara fria Damca, e a queima total dos seguintes aparelhos: 01 Ar condicionado Springer Carrier 60.000 BTUs, Instalação de ar Split 60.000 BTUs, Locação de Guincho para instalação de ar Split 60.000 BTUs, 01 TV Sony 40’ LED, foram causados provavelmente pela queda de um raio na rede de energia elétrica ou variação/oscilação de tensão na rede elétrica.

Assim, denotam-se que os laudos técnicos e demais documentos carreados a inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior.

Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que inexiste comprovação das supostas oscilações mencionadas na inicial, cabia a ela a comprovação da exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

A seguradora se subrogou nos direitos dos segurados, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

[...].”

(ID 62578564)

Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente/apelada não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos constantes nos ID’s 62578470 a 62578512.

Neste particular, insta salientar que se tratam de laudos emitidos por empresas especializadas, inexistindo irregularidades a macular a sua força
probandi
.

Destarte, a circunstância de o profissional não apresentar habilitação pelo CREA não é causa impeditiva ao acolhimento do laudo, pois do senso comum que profissionais com qualificação de técnico em eletrônica têm absoluta capacidade para constatar defeitos e ocorrências como a que se tem
sub judice
.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da segurada, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1038503-74.2017.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2020, DJE 30/07/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento aos segurados, estes foram comprovadamente realizados, conforme abaixo se transcreve:

a) Folk Comunicação Integrada Ltda – ME, na data de 03/03/2016, no valor de R$ 6.357,57 (ID 62578460);

b) Monte Sul Comercio Alimentos Ltda – EPP, na data de 09/12/2014, no valor de R$ 6.447,20 (ID 62578469);

c) Sadraque Rodrigues de Oliveira, na data de 14/03/2016, no valor de R$ 6.513,26 (ID 62578476);

d) Benilde Inez Lucio Scalabrin-ME, na data de 18/07/2016, no valor de R$ 6.600,00 (ID . 62578486);

e) A.C. Indústria e Comércio de Laticínios LTDA, na data de 01/12/2015, no valor de R$ 9.441,72 (ID 62578496); e

f) Oliveira e Magalhães LTDA – ME, na data de 24/11/2014, no valor de R$ 11.976,00 (ID 62578507).

Ad argumentadum tantum
, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios (descargas atmosféricas).

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJ/SP, 31ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

“
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização
. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.º 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO
”
(TJ/SP, 25ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator(a) AzumaNishi, j. em 18/8/2016).

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na petição inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inc. II, do CPC/15.

No que diz respeito à incidência dos juros de mora e da correção monetária desde a citação, tal pedido também não prospera.

Isso porque, nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021